Tribunal: TJES
Processo: 0000930-16.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000930-16.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FATIMA BURZLAF e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR. EVASÃO ESCOLAR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. ART. 249 DO ECRIAD. MULTA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado o descumprimento dos poderes inerentes ao poder familiar, é devida a imposição da multa prevista no artigo 249 do Estatuto da Criança e Adolescente.

2.
Verifica-se a desídia dos genitores em acompanhar o proveito escolar do filho e o seu desenvolvimento, uma vez que ele se encontrava em situação de abandono escolar, sendo insuficiente apenas matriculá-lo na escola.

3. No que se refere à multa, “
o reconhecimento da vulnerabilidade socioeconômica da família, representada pela Defensoria Pública e evidenciada no laudo técnico, justifica a redução da multa para um patamar compatível com sua condição financeira, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que admitem a gradação do valor com base na hipossuficiência econômica”
(TJES, Classe: Apelação Cível 008553-13.2023.8.08.0012, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 10/Mar/2025).

4. Multa reduzida para o patamar de um salário-mínimo para ambos os apelantes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000930-16.2021.8.08.0056

Apelantes: Fátima Burzlaf e Almiro Ott

Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Fátima Burzlaf e Almiro Ott contra a sentença (fls. 35/37) proferida pelo Juízo da 2
a
Vara de Santa Maria de Jetibá que, nos autos da representação por infração administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo julgou procedente o pedido autoral para reconhecer que os apelantes incorreram na prática de infração administrativa prevista no artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente e, por conseguinte, determinou a imposição de multa no valor correspondente a 03 (três) salários-mínimos para cada apelante. Por fim, condenou os apelantes em custas processuais.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da sentença, os apelantes sustentam que: (i) para que fique caracterizada a infração administrativa imposta deve estar comprovado dolo ou culpa, o que não foi observado nos autos; (ii) os genitores promoveram a matrícula escolar do filho e prestaram os esclarecimentos solicitados pelo Conselho Tutelar; (iii) subsidiariamente, a multa aplicada deve ser reduzida e oportunizado o parcelamento.

Contrarrazões em fls. 61/62, pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça no Id. 13881310.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento,

Vitória, 15 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar: (a) se é devido o reconhecimento da infração administrativa imputada aos apelantes (artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente); (b) se o valor aplicado a título de multa (três salários-mínimos para cada apelante) deve ser mantido ou reduzido.

O Ministério Público iniciou procedimento de representação por infração administrativa em face dos apelantes fundamentando-se no relatório emitido pelo Conselho Tutelar (fls. 03/04), reconhecendo que os genitores não estavam acompanhando regularmente o desenvolvimento escolar do filho que possuía 17 anos (Marcos Antonio Ott), uma vez que o infante não estava frequentando as aulas.

Foi acostado aos autos o relatório de fls. 29/31, demonstrando que o filho dos apelantes não obteve frequência mínima exigida para aprovação durante o ano letivo de 2021, motivo pelo qual sobreveio a reprovação. O relatório emitido pela EMEIEF São Sebastião (fl. 09) comprovou que o infante estava apresentando faltas consecutivas desde 09/07/2021 e, embora a escola tenha feito contato com os pais, p problema não foi resolvido.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 227 que:
“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Já o Estatuto da Criança e do Adolescente, tratando do poder familiar, prevê no seu art. 22 que
“Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais
.”, sendo que o art. 249, do mesmo estatuto estatui que “
Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.”

O artigo 129, inciso V, do ECA prevê, ainda, como medida aplicável aos pais ou responsáveis, a
“obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar”.

No caso dos autos, restou comprovado que o filho dos apelantes, menor à época, encontrava-se em situação de evasão escolar, diante da reprovação por falta e, embora a genitora alegue que o filho estava passando por problemas com a escola em que se encontrava matriculado, não restou comprovado que foram providenciadas medidas para seu regular desenvolvimento escolar.

Verifica-se, portanto, a desídia dos genitores em acompanhar o proveito escolar do filho e o seu desenvolvimento, sendo insuficiente apenas matriculá-lo.

Em questões assemelhadas, este sodalício entendeu que:
[...]

A negligência dos apelantes ficou comprovada mediante documentos oficiais, relatos do Conselho Tutelar e laudo técnico judicial, que evidenciaram que o filho adolescente estava fora da rede de ensino desde 2022, por decisão dos pais, com justificativas pautadas em convicções pessoais. 5. O direito à educação possui caráter fundamental, sendo dever da família, da sociedade e do Estado garanti-lo, conforme o art. 227 da Constituição Federal e os arts. 53, 54 e 55 do ECA. A omissão dos apelantes violou tal preceito, legitimando a sanção administrativa imposta”
(TJES, Classe: Apelação Cível 008553-13.2023.8.08.0012, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 10/Mar/2025).

No que se refere ao valor da multa,

tem-se que
“a multa prevista no art. 249 do ECA possui caráter sancionador, preventivo e pedagógico. Contudo, o reconhecimento da vulnerabilidade socioeconômica da família, representada pela Defensoria Pública e evidenciada no laudo técnico, justifica a redução da multa para um patamar compatível com sua condição financeira, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que admitem a gradação do valor com base na hipossuficiência econômica”
(TJES, Classe: Apelação Cível 008553-13.2023.8.08.0012, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 10/Mar/2025).

Considerando o entendimento deste Tribunal acima colacionado, a vulnerabilidade socioeconômica da família (representada pela Defensoria Pública no Id. 12025855) e o parecer ministerial no Id.
13881310, vislumbro ser proporcional e razoável a redução da multa para o montante de 01 (um) salário-mínimo para ambos os apelantes em razão da infração administrativa prevista no artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Afinal, como bem salientado pelo
Parquet
,
“[...]é preciso destacar que a imposição de sanções no âmbito da proteção infantojuvenil deve sempre observar o melhor interesse da criança e do adolescente (art. 100, parágrafo único, inciso IV, do ECA), o qual não se coaduna com o empobrecimento ou desestruturação familiar provocada por medidas excessivamente onerosas.[...]”
(ID. 13881310)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou

parcial provimento
para reduzir a multa aplicada aos apelantes para o montante de 01 (um) salário-mínimo para ambos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.